Tribunal: TJES
Processo: 5001729-84.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Hora Extra
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001729-84.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSINA DOS SANTOS SOUSA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUPRESSÃO DE PARCELA DE HORA EXTRA FIXA. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a parte autora, servidora pública municipal aposentada por invalidez, pleiteia indenização por danos morais e o restabelecimento da verba denominada "hora extra fixa 50%", incorporada aos proventos de sua aposentadoria desde a concessão e posteriormente suprimida em razão de decisão proferida pelo Tribunal de Contas d Estado do Espírito Santo.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando ao IPREVI que restabeleça a gratificação suprimida e restitua os valores descontados desde julho de 2023. O processo foi extinto sem resolução do mérito em face do Município de Viana, por ilegitimidade passiva. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte autora pleiteia a reforma da sentença para que seja concedida a indenização por danos morais. Por sua vez, o IPREVI pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta.

3. A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

4. Em relação ao recurso interposto pelo IPREVI, constata-se que a autora ingressou no serviço público e aposentou por doença grave antes da publicação da EC 41/2003, fazendo jus à aposentadoria com proventos integrais. A verba em questão, denominada “hora extra fixa”, foi incorporada aos proventos da servidora em atendimento à legislação municipal vigente à época, que inclusive desvirtuava o caráter
pro labore faciendo
ou
propter laborem
da verba, eis que pagos independentemente de efetivo trabalho extraordinário. A supressão unilateral dessa parcela por ato administrativo, ainda que fundamentado em alteração legislativa posterior, viola diretamente os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

5. Improcede também o recurso da parte autora, em que se pleiteia a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais. A supressão da verba se deu por determinação expressa do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). A atuação do requerido, ao cumprir a determinação do órgão de controle, não caracteriza ato ilícito, mas sim exercício de dever legal. O IPREVI não pode ser responsabilizado, pois agiu em estrita obediência a decisão emanada por órgão de controle. Desse modo, o transtorno vivenciado pela recorrente não decorre conduta arbitrária ou negligente da autarquia previdenciária, o que inviabiliza a condenação da parte requerida.

6. Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos inominados e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Por consequência, condeno a recorrente JOSINA DOS SANTOS SOUSA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tal verba, tendo em vista a concessão de assistência judiciária gratuita em seu favor. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, por se tratar de ente da fazenda pública.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)